Tribunal: TRF3
Processo: 5163681-41.2025.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
48/533)

5163681-41.2025.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5163681-41.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADILSON RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ITAPETININGA/SP - 3a VARA CÍVEL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO INSS. PRETENSÃO DE SANAR OMISSÃO RELATIVA AO ENQUADRAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. CÓPIA DE CTPS, PPPs E LAUDO PERICIAL. ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO PARA ENQUADRAMENTO PELO CÓDIGO 2.2.1 DO ANEXO AO DECRETO No 53.831/1964. ACÓRDÃO QUE ANALISOU AS QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão desta Câmara, objeto do ID. 359513605, que reconheceu tempo de serviço especial em períodos do labor rural e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição. Os embargos sustentam omissão quanto à impossibilidade de reconhecer especialidade com base no código 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64 sem comprovação específica de exposição a agente nocivo, porquanto, segundo o embargante, referido código diz respeito à atividade agropecuária e não admite equiparação a atividade exclusiva de pecuária ou lavoura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) saber se, diante das provas carreadas aos autos (CTPS, PPPs e laudo pericial), o reconhecimento do tempo de serviço como especial, sob os códigos do anexo dos decretos aplicáveis, encontra-se devidamente fundamentado, de modo que os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita. Servem apenas para aclarar ou complementar decisão que contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado examinou detidamente os períodos controvertidos e a prova constante dos autos. Para o intervalo de 01/10/1989 a 05/01/1994, reconheceu-se a especialidade do trabalho rural por categoria profissional, afastando a exigência de simultaneidade entre agricultura e pecuária ou de prestação de serviço ao que se identifica como pessoa jurídica, com fundamento em entendimento da Turma Nacional de Uniformização e no Enunciado no 33 do Conselho de Recursos da Previdência Social, bem como em precedentes internos.

5. Para os períodos de 13/08/2002 a 17/02/2009 e de 08/09/2009 a 12/11/2019, o acórdão considerou suficientes os PPPs apresentados e o laudo pericial, que atestou exposição habitual e permanente a herbicidas/glifosato (RoundUp), reconhecendo o enquadramento nos dispositivos pertinentes dos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e do Decreto no 3.048/1999.

6. A impugnação do INSS pretende, na prática, nova valoração das provas e modificação do decidido, o que não é admissível por meio de embargos de declaração. A matéria de mérito foi objeto de análise expressa no aresto embargado.

7. A jurisprudência indicada no voto afasta a admissibilidade de embargos quando estes objetivam apenas rediscussão do mérito ou obtenção de prequestionamento sem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeitam-se os embargos de declaração opostos pelo INSS. Não há condenação em honorários advocatícios indicada no voto.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, aclarar obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Quando o acórdão analisa expressamente as questões de fato e de direito suscitadas, não se admite rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 3. A apresentação de PPPs compatíveis com as anotações funcionais e de laudo pericial que atesta exposição habitual a herbicidas/glifosato é suficiente, no caso concreto, para o reconhecimento do tempo de serviço como especial nos códigos indicados nos respectivos decretos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: (TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0509377-10.2008.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 08.10.2024); (Conselho de Recursos da Previdência Social, Enunciado no 33); (TRF, AC no 0000713-62.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, 8a Turma, j. 28.01.2019); (TRF, ApCiv 5379511-39.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, DJEN 02.07.2024); (TRF, ApCiv 5053765-43.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, DJEN 21.05.2024); (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 31.05.2016); (STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13.02.2019); (STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27.04.2018); (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10.10.2017).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5163681-41.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: ADILSON RODRIGUES

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ITAPETININGA/SP - 3a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração oposto contra acórdão desta C. Turma (ID.: 359513605).

O INSS opôs embargos de declaração (ID.: 363764304), no qual defende a existência de omissão no julgado, no que se refereàimpossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida pela parte autora sem comprovação da exposição a agente nocivo à saúde, com enquadramento como tempo especial com base no código 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64, visto que tal código refere-se à atividade de agropecuária, não sendo possível a equiparação da atividade exclusiva na pecuária ou na lavoura (inclusive de cana-de-açúcar) à atividade agropecuária.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se a decisão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

A parte autora se manifestou sobre os embargos de declaração (ID.: 366511183).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

São cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito (ID.: 359513605):

"(...)

NO CASO CONCRETO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS pleiteando a exclusão da especialidade das atividades nos períodos de 01/10/1989 a 05/01/1994, 13/08/2002 a 17/02/2009 e de 08/09/2009 a 12/11/2019 e a improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

(...)

Passamos a análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 01/10/1989 a 05/01/1994 – função de tarefeiro rural junto à empresa Comercial Majuara Exportação Ltda

Em relação a este intervalo de trabalho, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, cópia integral da CTPS com anotação do vínculo empregatício e do cargo (fls. 45/111).

Quanto ao reconhecimento da especialidade do trabalhador rural, vinha entendendo que o enquadramento na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 somente seria possível para os prestadores de serviço da agricultura e da pecuária, de forma simultânea, em estabelecimentos de agropecuária, agroindustrial, agrocomercial e agropastoril.

Porém, em prestígio ao colegiado desta E. 7a Turma, considerando as peculiaridades e extenuantes atividades do campo, que presumivelmente expõem os trabalhadores dessa área a agentes físicos, químicos e biológicos, bem como o fato de o Decreto no 53.831/64 referir-se a "ocupações da área da agricultura", altero meu entendimento para reconhecer a especialidade do trabalho exercido em ambiente rural, de maneira mais abrangente, sendo desnecessária a simultaneidade das atividades (agricultura e pecuária) ou que a prestação de serviço seja realizada para estabelecimentos de pessoa jurídica.

A esse respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo e. Des. Fed. Marcelo Vieira, lançada nos autos de no 5219383-45.2020.4.03.9999, em 8/10/2024:

“ (...)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0509377-10.2008.4.05.8300, firmou entendimento de que “a expressão trabalhadores na agropecuária, contida no item 2.2.1 do anexo do Decreto n. 53.831/94, também se aplica aos trabalhadores que exercem atividades exclusivamente na agricultura como empregados em empresas agroindustriais e agrocomerciais, fazendo jus os empregados de tais empresas ao cômputo de suas atividades como tempo de serviço especial.”

Verifico, ainda, que o Conselho de Recursos da Previdência Social editou o Enunciado no 33, in verbis: "Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto n° 53.831, de 25 de março de 1964, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei n° 8.213, de 1991, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28 de abril de 1995, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária."

Assentada a especialidade do labor rural prestado para empresa agropecuária, agroindustrial ou agrocomercial neste período de enquadramento legal, não se identifica qual a diferença, qual o discrímen que justifique o não reconhecimento da especialidade do labor rural prestado por empregado a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, onde a atividade preponderante é a rural, como fazendas e sítios, em que o labor era igualmente ou até mais pesado e nocivo que o prestado a empresas deste ramo. Neste sentido, 8a Turma, Rel. Des. Federal Newton de Lucca, AC no 0000713-62.2019.4.03.9999, j. 28.01.2019.

Aliás, em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária".

(...)”

Dessa forma, as atividades desempenhadas no intervalo de 01/10/1989 a 05/01/1994 devem ser enquadradas como especiais por categoria profissional.

- Período de 13/08/2002 a 17/02/2009 – cargo de servente rural na empresa Robusta - Silvicultura Ltda

- Período de 08/09/2009 a 12/11/2019 – função de trabalhador rural na empresa Duratex Florestal Ltda

A fim de comprovar as condições de trabalho nos mencionados intervalos, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, os seguintes PPPs, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais:

- PPP emitido em 21/03/2019 (fls. 136) – declara que o segurado laborou exposto a herbicidas/glifosatos de 08/09/2009 a 21/03/2019

- PPP emitido em 06/05/2019 (fls. 137/138) – consta exposição ao agente químico glifosato de 13/08/2002 a 17/02/2009

Outrossim, houve a realização de prova pericial na empresa Duratex Florestal Ltda e, após acurado exame do ambiente laboral, o senhor perito concluiu que, no desempenho de suas atividades como servente rural e trabalhador rural, o segurado esteve exposto a herbicidas organofosforados (RoundUP), devido as atividades realizadas (laudo de fls. 340/346).

Pois bem. Como é sabido, o princípio ativo do Roundup, que é marca comercial de um herbicida, tem como princípio ativo predominante o glifosato, que tem potencial cancerígeno.

Diante disso, é possível o enquadramento das atividades laborais como especial, nos termos dos códigos 1.2.6 do Decreto no 53.831/64, 1.2.6 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.12 do Decreto no 3.048/99.

Esta E. Turma já decidiu neste sentido:

“/.../

O laudo ID 149626442, fls. 03, elenca as seguintes atividades: “Serviço Realizado - Rurícola Conforme informações colhidas e do Requerente, tinha por atribuição de modo habitual e permanente, na safra: executar o corte de cana-de-açúcar, crua ou queimada sendo realizado da seguinte forma: com auxílio de um podão e com o corpo inclinado, segurando um feixe de cana-de-açúcar com uma das mãos, golpeando-a na base, depois despontá-la na parte superior e amontoa em feixes em local estabelecido, para posterior transporte para a usina; na entressafra: capinar, plantar cana de açúcar; realizava aplicação de herbicidas roundup nas plantações, com bomba costal; combater pragas e ervas daninha através de produtos químicos; assim, pela descrição, as atividades, executadas pelo requerente, são de cunho penoso, expostas a variações/diversidades atmosféricas, intempéries, sol, chuva, vento.”

O autor exerceu a atividade de rurícola (CTPS 149626329, 6), sem demonstração de fornecimento e uso de EPI.

A conclusão da perícia foi pela exposição do segurado aos agentes físicos calor (31,97o C) e químicos (glifosato - herbicida organofosforado), de forma habitual e permanente, com enquadramento, respectivamente, nos itens 2.2.1 (agricultura) e 1.2.9 (outros tóxicos inorgânicos) do anexo do Decreto no 53.831/64.

O roundup/glifosato é um herbicida organofosforado, o que autoriza seu enquadramento nos itens 1.2.6 e 1.2.10 do Decreto n. 83.080/1979.

/.../"

(ApCiv 5379511-39.2020.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, DJEN data: 02/07/2024)

“/.../

No entanto, verifica-se dos autos que houve a comprovação, mediante laudo pericial (ID 269902810), da exposição habitual e permanente a agentes químicos (“defensivos agrícolas organofosforados, do grupo químico Oxima ciclo-hexanodiona, grupo químico Glifosato, grupo químico Sal de trietanolamina dos ácidos diclorofenoxiacético (Roundup – Herbicida – Glifosato seletivo de ação sistêmica), (Creolina – Hidrocarbonetos Aromáticos Miscível), (UN 3082, grupo químico Hidrocarboneto Halogenado”), o que permite o reconhecimento da atividade como especial, nos termos dos códigos 1.2.9 e 1.2.10 do Decreto no 53.831/64, códigos 1.2.6 e 1.2.11 do Decreto no 83.080/79 e item 1.0.19 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

/.../”

(ApCiv 5053765-43.2023.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, DJEN Data: 21/05/2024)

Assim, de acordo com os PPPs, complementado pela conclusão do laudo pericial emitido por profissional de confiança do Juízo, é possível reconhecer os intervalos de 13/08/2002 a 17/02/2009 e de 08/09/2009 a 12/11/2019 como especiais.

(...)."

Como já asseverava Vicente Miranda há três décadas, sob a égide do CPC de 1973:

... a finalidade, pois, dos embargos de declaração é a de obter esclarecimento ou complementação do decisum. Aí está delineado o âmbito do recurso. Esclarecer significa aclarar, eliminar dúvidas, tornar claro, espancar contradições. E complementar quer dizer tornar completo, preencher, perfazer. Nada é alterado ou modificado. Apenas se esclarece ou se completa. Interpõe-se o recurso perante o mesmo juízo prolator do despacho, decisão, sentença ou acórdão. É o mesmo juízo que vai completar ou esclarecer ato seu. Nessa modalidade recursal, juiz a quo e juiz ad quem se identificam em um mesmo órgão jurisdicional. A expressão ‘embargos de declaração’ bem delineia a ideia central do presente recurso. Declarar, na acepção comum, significa expressar, explicar. Na linguagem técnico-processual brasileira, declarar tem significado próprio, peculiar, diverso daquele comum que os dicionaristas registram. Declarar, em direito processual civil brasileiro, quer dizer aclarar ou complementar.

(Embargos de declaração no processo civil brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, págs. 9-10)

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Vale lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, não admite os embargos de declaração quando "devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito" (AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13/02/2019; AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27/04/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10/10/2017).

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO INSS. PRETENSÃO DE SANAR OMISSÃO RELATIVA AO ENQUADRAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. CÓPIA DE CTPS, PPPs E LAUDO PERICIAL. ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO PARA ENQUADRAMENTO PELO CÓDIGO 2.2.1 DO ANEXO AO DECRETO No 53.831/1964. ACÓRDÃO QUE ANALISOU AS QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão desta Câmara, objeto do ID. 359513605, que reconheceu tempo de serviço especial em períodos do labor rural e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição. Os embargos sustentam omissão quanto à impossibilidade de reconhecer especialidade com base no código 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64 sem comprovação específica de exposição a agente nocivo, porquanto, segundo o embargante, referido código diz respeito à atividade agropecuária e não admite equiparação a atividade exclusiva de pecuária ou lavoura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) saber se, diante das provas carreadas aos autos (CTPS, PPPs e laudo pericial), o reconhecimento do tempo de serviço como especial, sob os códigos do anexo dos decretos aplicáveis, encontra-se devidamente fundamentado, de modo que os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita. Servem apenas para aclarar ou complementar decisão que contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado examinou detidamente os períodos controvertidos e a prova constante dos autos. Para o intervalo de 01/10/1989 a 05/01/1994, reconheceu-se a especialidade do trabalho rural por categoria profissional, afastando a exigência de simultaneidade entre agricultura e pecuária ou de prestação de serviço ao que se identifica como pessoa jurídica, com fundamento em entendimento da Turma Nacional de Uniformização e no Enunciado no 33 do Conselho de Recursos da Previdência Social, bem como em precedentes internos.

5. Para os períodos de 13/08/2002 a 17/02/2009 e de 08/09/2009 a 12/11/2019, o acórdão considerou suficientes os PPPs apresentados e o laudo pericial, que atestou exposição habitual e permanente a herbicidas/glifosato (RoundUp), reconhecendo o enquadramento nos dispositivos pertinentes dos Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979 e do Decreto no 3.048/1999.

6. A impugnação do INSS pretende, na prática, nova valoração das provas e modificação do decidido, o que não é admissível por meio de embargos de declaração. A matéria de mérito foi objeto de análise expressa no aresto embargado.

7. A jurisprudência indicada no voto afasta a admissibilidade de embargos quando estes objetivam apenas rediscussão do mérito ou obtenção de prequestionamento sem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeitam-se os embargos de declaração opostos pelo INSS. Não há condenação em honorários advocatícios indicada no voto.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, aclarar obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Quando o acórdão analisa expressamente as questões de fato e de direito suscitadas, não se admite rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 3. A apresentação de PPPs compatíveis com as anotações funcionais e de laudo pericial que atesta exposição habitual a herbicidas/glifosato é suficiente, no caso concreto, para o reconhecimento do tempo de serviço como especial nos códigos indicados nos respectivos decretos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999; Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: (TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0509377-10.2008.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 08.10.2024); (Conselho de Recursos da Previdência Social, Enunciado no 33); (TRF, AC no 0000713-62.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, 8a Turma, j. 28.01.2019); (TRF, ApCiv 5379511-39.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, 7a Turma, DJEN 02.07.2024); (TRF, ApCiv 5053765-43.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, DJEN 21.05.2024); (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 31.05.2016); (STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13.02.2019); (STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27.04.2018); (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10.10.2017).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão